Tribunal: TJSP
Processo: 1002648-08.2023.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao provimento em parte do recurso. Constou do acórdão exaustivamente todos os fundamentos que levaram à condenação por danos morais, à incidência de juros a partir da data do evento, pois não há prova da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao provimento em parte do recurso. Constou do acórdão exaustivamente todos os fundamentos que levaram à condenação por danos morais, à incidência de juros a partir da data do evento, pois não há prova da contratação do serviço, incidindo a Súmula 54 do STJ, bem como da aplicação do parâmetro mínimo para arbitramento de honorários advocatícios, conforme imposição legal (§8o-A, ao artigo 85, do CPC, incluído pela Lei no 14.365, de 2022). Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.